Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013588-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIAN MIGUEL - CPF: 977.970.309-87 (ADVOGADO), CESUL - CERAMICA SUL LTDA - ME - CNPJ: 75.807.024/0001-56 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (AGRAVADO), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (AGRAVADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), WILSON TERUO KOBAYASHI - CPF: 137.927.338-20 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA ADRIA - CPF: 076.762.879-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO A MENOR NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

No caso, o não conhecimento do agravo de instrumento deu-se, inicialmente, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição.

2.

E depois, mesmo sendo-lhe oportunizado prazo para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante comprovou o recolhimento na forma simples, ou seja, a menor (ID ́s 18551509 e 18551511), em evidente desacordo à determinação judicial.

3.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, “descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso”.

4.

Caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condena-se a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por CESUL - CERAMICA SUL LTDA - ME em face da decisão deste Relator que, em razão da deserção, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento.

A agravante alega, preliminarmente, a ausência de intimação da patrona para exibição de comprovantes, pagamento, ou qualquer outro ato processual, uma vez que até a presente data não foi nem mesmo habilitada pela Secretaria nos autos nem incluída como advogada.

No mérito, sustenta que merece reforma a decisão monocrática, uma vez que
(i)
o ato de recolhimento do preparo foi feito de forma absolutamente tempestiva, tendo sido respeitado o prazo de 05 dias previsto na Resolução no 03/2018;
(ii)
o julgador ignorou que o sistema somente permite a emissão de guia do preparo se indicado número do recurso e que a numeração só é fornecida após sua distribuição. Diante disso, é impossível preparar as guias antecipadamente ao protocolo;
(iii)
o preparo foi regularmente efetuado pela interessada, emitida e paga a guia integral e tempestivamente e, após a primeira denegação de seguimento, intimada a Agravante a complementar o preparo, comprovou o primeiro recolhimento e ainda efetuou novamente o pagamento e em dobro, ainda dentro do prazo de intimação para comprovação;
(iv)
diante da automatização dos sistemas que realizam o confronto de custas emitidas, pagas e desertas, vinculando-as a um processo específico, é desnecessária a juntada do comprovante de pagamento, a teor do artigo 46 da Resolução TJ-MT/TP 03/2018.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo interno, com a consequente reforma integral da decisão proferida pelo Relator, sendo o preparo do Agravo de Instrumento por Terceira Prejudicada realizado pela ora Agravante reconhecido como integral, correto e tempestivo, seja pelo preparo original ou alternativamente, pelo preparo em dobro realizado e comprovado em 11/10/2019.

Reformada a decisão e anulada a extinção sem julgamento de mérito, requer seja dado o devido prosseguimento ao feito, com a prolação de sentença de mérito ao final do trâmite processual normal (ID 25480975).

Contrarrazões do agravado CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI – EPP (ID 27820482).

Sem contrarrazões de INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI – ME (ID 28998462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020